Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E DE VEÍCULO. EXCLUSÃO LEGAL. ART. 104-A, §1o, DO CDC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, mediante prova concreta de que as dívidas assumidas comprometem o mínimo existencial do consumidor e de sua família, não se satisfazendo com alegações genéricas de hipossuficiência ou com a mera soma elevada de débitos.
2. No caso, a autora agravante não comprovou o efetivo comprometimento de seu mínimo existencial, possuindo, ao contrário, financiamentos de imóvel e de veículo de categoria superior, encargos incompatíveis com a alegada privação e expressamente excluídos do regime de repactuação de dívidas (art. 104-A, § 1o, do CDC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.